Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE CONHECIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça determinou, em maio de 2017, o sobrestamento dos processos que versassem sobre a aplicabilidade da Súmula 345 daquela egrégia Corte, ante a superveniência do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, por força da decisão exarada pelo eminente Ministro Gurgel de Farias, relator do REsp 1.648.238/RS.
2. A Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu serem devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
3. Agravo interno desprovido.